Tribunal: TJDFT
Processo: 0745336-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSESSORIA FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. DEMONSTRADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.
2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente os pedidos iniciais para: “declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, por culpa da Empresa ré EXATA CRÉDITO E COBRANÇAS ESPECIALIZADAS LTDA - ME. Por consequência, condeno a Empresa ré EXATA CRÉDITO E COBRANÇAS ESPECIALIZADAS LTDA - ME a pagar para os autores o valor de R$ 20.000,00, a título de cláusula penal, a ser acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo inadimplemento, em 10/03/2020. Condeno a Empresa ré EXATA CRÉDITO E COBRANÇAS ESPECIALIZADAS LTDA - ME a pagar para o autor ELY CEZAR TEIXEIRA a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a presente sentença com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC). Condeno a Empresa ré EXATA CRÉDITO E COBRANÇAS ESPECIALIZADAS LTDA - ME a pagar para a autora ELYA DE OLIVEIRA TEIXEIRA DE SOUSA a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a presente sentença com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC). Condeno a Empresa ré EXATA CRÉDITO E COBRANÇAS ESPECIALIZADAS LTDA - ME a pagar para a autora HELEM DE OLIVEIRA TEIXEIRA a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a presente sentença com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC). Condeno a Empresa ré EXATA CRÉDITO E COBRANÇAS ESPECIALIZADAS LTDA - ME a pagar para a autora BELEZA REAL DISTRIBUIDORA LTDA – ME a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a presente sentença com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais feito pelo autor BRASIL COMERCIO DE COSMETIVOS EIRELI – ME. Por fim, determino a Empresa ré EXATA CRÉDITO E COBRANÇAS ESPECIALIZADAS LTDA - ME que providencie a baixa nas restrições de crédito registradas em nome dos autores, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual cumprimento de sentença, em favor dos requerentes (BELEZA REAL DISTRIBUIDORA LTDA – ME, ELY CEZAR TEIXEIRA, ELYA DE OLIVEIRA TEIXEIRA DE SOUSA e HELEM DE OLIVEIRA TEIXEIRA) negativados indevidamente.”.
3. Afirma que o Juízo a quo não aplicou o melhor direito ao caso concreto. Esclarece que não houve descumprimento de obrigação contratual pela recorrente. Afirma que o contrato foi assinado no dia 26/02/2020, e teria, nos termos da cláusula 3a, item III.I.II, a recorrente deveria apresentar, em até 10 dias, a análise completa das pendências financeiras dos contratantes ora recorridos. A recorrente afirma que a primeira etapa do fornecimento das informações foi integralmente prestada.
4. Aduz a inexistência de danos morais, eis que os recorridos não efetuaram o pagamento da multa contratual estipulada em cláusula penal do ajuste entre as partes, precisamente pelo fato de que a recorrente cumpriu a tempo e modo adequados suas obrigações contratuais, tem-se que ato de apontar nomes dos recorridos em cadastros de inadimplentes não possui qualquer ilegalidade. Requer a reforma da sentença.
5. Os recorridos, em contrarrazões, afirmam que a sentença deverá ser mantida, pois, a recorrente ofendeu norma preexistente, causou danos aos Recorridos. Afirmam que a cláusula segunda do contrato compreendia em desempenhar estudos, levantamentos de informações de consultoria de natureza financeira relacionada aos contratantes, bem como, intermediação de acordo com as melhores técnicas profissionais, e com estrita observância da legislação aplicável, de operações de crédito em favor dos contratantes, junto às instituições legalmente autorizadas, com a finalidade de capitalização de recursos. Afirmam que a recorrente, primeiro descumpriu a cláusula terceira do contrato, devendo ser apenada com multa de 5% do valor estipulado na cláusula "preço". Posteriormente, incluiu os nomes dos recorridos nos cadastros de inadimplentes. Os recorridos notificaram a recorrente, informando sobre a rescisão do contrato. A notificação retornou com a informação de “mudou-se”. Reafirma que a relação entre as partes é de prestação de serviços, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Requer a manutenção da sentença.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidor e fornecedor de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
7. Consta dos autos que os recorridos firmaram contrato com a recorrente, em 26/02/2020, uma 4a feira, após o feriado do carnaval. Cujo objeto é: II.I – Estudo, levantamento de informações consultoria de natureza financeira relacionada as contratantes, bem como: II.II – intermediação, de acordo com as melhores técnicas, profissionais, e com estrita observância da legislação aplicável, de operações de crédito em favor dos contratantes, junto as instituições financeira legalmetne autorizadas, com a finalidade de capitalização até o montante de R$ 2.500.000,00. A cláusula 3a, item III.I.II – A contratada apresentará em até 10 (dez) dias úteis, o resultado da análise completa das pendências financeiras dos contratantes. Os dez dias úteis terminou no dia 11/03/2020.
8. A recorrente afirma que os serviços foram prestados, no entanto, compulsando os autos não concordo com tal afirmativa. Uma empresa que assina um contrato de consultoria financeira onde a primeira etapa do trabalho é o levantamento da situação financeira dos contratantes e apresenta como obrigação cumprida troca de mensagens por aplicativo, não pode ser considerada cumprida a obrigação, ID 25674442, pág. 6/7, repetido no recurso, ID 25676468, pág. 11/12.
9. A recorrente, na condição de devedora da obrigação, cabe o ônus da prova do adimplemento, nos termos do inciso II, do Art. 373 do Código de Processo Civil. Entendo que houve falha na prestação de serviços, eis que, a simples consulta ao sitio LIMPANOME, não significa a prestação de serviço ora contratado e não deve ser a única forma de levantamento pela consultoria, ou seja, uma empresa que visa assessoramento da situação financeira e aumento das chances de concessão de linha de créditos (aumento de score), deveria ter tomado outras providências. Portanto o reconhecimento à rescisão contratual e aplicação da cláusula penal em favor dos recorridos é medida que se impõe.
10. Não obstante a previsão de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços (art. 14, do CDC), as Turmas Recursais dos Juizados Especiais se orientam no sentido de que o dano moral somente se evidencia em situações de evidente violação de direito da personalidade. Precedentes: Acórdão 1222782, 20160110754436ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: 448/452, partes: Fabricio Lobão de Menezes e outros versus Base I Empreendimentos Imobiliários SA e outros; Acórdão 1221267, 07376312420178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Eleuton de Alencar Oliveira versus Zurc Intermediação de Negócios Ltda - ME.
11. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, embora a recorrente afirme que prestou o serviço e não há de se falar em dano moral, restou demonstrado que os recorridos: HELEM DE OLIVEIRA TEIXEIRA, ELYA DE OLIVEIRA TEIXEIRA DE SOUSA, ELY CEZAR TEIXEIRA E BELEZA REAL DISTRIBUIDORA foram negativados nos Cadastros de Inadimplentes pela Recorrente, causando dano moral “in re ipsa”. A restrição do crédito junto ao mercado atrapalha as relações comerciais, atinge a vida privada do indivíduo e das pessoas jurídicas. Houve, portanto, violação dos direitos de personalidades dos recorridos.
12. Constituída, portanto, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.
13. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
14. Entretanto, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e reduzir o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (mil reais), mantidos os seus demais termos.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes (art. 55 da Lei 9.099/95).